Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc. Não há previsão legal de tutela de urgência em recurso de Agravo Interno, previsto no art. 1.021, do CPC c/c art. 265, do RITJDFT. Assim sendo, intime-se o Agravado, representado pela Procuradoria do Distrito Federal, para contrarrazões, no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos para juízo de retratação. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR